Tribunal: CARF
Processo: 10783.725582/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.725582/2020-86
ACÓRDÃO
3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA
DE COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE
DA COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art.
8o da Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei
no 11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era
vedado aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo
diverso àquele previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no
11.051/2004.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-001.918, de 18 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10783.725580/2020-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do acórdão no 109-007.791, decidiu pela improcedência da
inconformidade apresentada pela empresa, ora Recorrente, porquanto limitado o cômputo do
crédito presumido da contribuição ressarcível, a teor do art. 9o da Lei no 11.051/2004, como
extraído da ementa abaixo:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN
NATURA.
Somente a partir de 30 de setembro de 2015, com a entrada em vigor do artigo 5o
da Lei no 13.137, de 2015, o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, calculado sobre o leite in natura recebido de cooperado,
deixou de estar limitado, para as operações de mercado interno, ao valor do
PIS/Pasep e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
relacionada à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em suma, renova as
matérias postas em sua manifestação de inconformidade, especialmente em relação à
possibilidade de ressarcimento dos créditos das contribuições nas aquisições de leite in natura
junto aos cooperados.
É o relatório.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário mostra-se tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.

Sinopse fática. Limites do litígio.
Depreende-se do relatório que a Recorrente, como cooperativa, adquire leite in
natura de cooperados pessoa física para a produção de leite e derivados a serem
consumidos por humanos e animais e, por tal razão, apura crédito presumido de
PIS e COFINS, com amparo no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Ao analisar o pleito de ressarcimento formalizado pela Recorrente (PER COFINS 1o
trimestre de 2014), entendeu a fiscalização pela possibilidade de apuração do
crédito presumido da contribuição pela cooperativa e competente ressarcimento.
No entanto, ventilou a restrição contida art. 9o da Lei no 11.051/2004, não
observada pela Recorrente.
Com isso, reconheceu parte do crédito indicado pela Recorrente, em síntese, para
permitir o cálculo do crédito presumido sobre o leite in natura adquirido no
período de apuração no percentual de 60% sobre o valor da contribuição
decorrente da venda do produto fabricado derivado do leite, como visto:
(...)
6. O crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, no período
fiscalizado, era calculado, segundo o disposto no art. 8ç?, § 3ç?, inciso I da Lei n ç?
10.925, de 2004, aplicando-se sobre o valor dos bens utilizados como insumo na
produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal classificados no
Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física, uma alíquota equivalente a 60%
daquela prevista para a apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos,
correspondendo as alíquotas finais de 0,99% e 4,56%, respectivamente.
7. Com relação ao crédito presumido apurado sobre aquisição ou recebimento de
leite in natura, houve significativa alteração com a publicação da Lei n * 13.137, de
19 de junho de 2015, que incluiu o art. 9*-A a Lei n* 10.925, de 2004. Este artigo
combinado com o art. 33 do Decreto nç? 8.533, de 30 de setembro de 2015 e o art.
53 da IN RFB nç? 1.717, de 2017, estabeleceram que a pessoa jurídica,
independente de habilitação no Programa Mais Leite Saudável, poderia compensar
ou solicitar em ressarcimento o saldo do crédito presumido do PIS/Pasep e da
Cofins, vinculado à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
4
anterior a publicação do Decreto no 8.533, de 2015, ou seja, até 30/09/2015,
observando-se um cronograma para a sua solicitação, que, no caso dos créditos
apurados no ano-calendário de 2014, ocorreria a partir de 1o de janeiro de 2019.
(...)
10. Segundo disposto no caput do art. 9o da Lei n9 11.051, de 29 de dezembro de
2004, o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei n9 10.925, de
2004, apurado pelas sociedades cooperativas, estava limitado, no período
fiscalizado, ao valor do débito das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins
decorrente da venda dos produtos derivados do leite in natura.
11. O § 29 do citado art. 99, incluído pelas alterações promovidas pelo art. 59 da Lei
n9 13.137, de 2015, que excluiu desse limite o leite in natura recebido de
cooperado, somente teve efeito a partir 01/10/2015, com a entrada em vigor do
art. 59 da Lei n9 13.137, de 2015.
(...)
12. No transcurso da fiscalização, verificamos que apenas SORO DE LEITE -
ALIMENTACAO ANIMAL, CREME DE LEITE GRANEL, CREME DE LEITE UHT, QUEIJO
PROCES. CHEDDAR e QUEIJO FUNDIDO, QUEIJO BABY GOUDA, DOCE DE LEITE e
VARREDURA DE LEITE EM PO 25KG (RACAO) derivados do leite in natura recebido
dos cooperados, foram tributados pelo PIS/Pasep e pela Cofins nas alíquotas de
1,65% e 7,60%, respectivamente, nos termos do art. 2* da Lei n* 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e dos arts. 2*, 10, inciso VI e 15, inciso V da Lei n * 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
13. Os demais produtos de laticínios fabricados pela Cooperativa se enquadraram
no art. 1* da Lei n* 10.925, de 2004, submetidos, quando da sua comercialização, à
alíquota 0 (zero) pelo PIS/Pasep e pela Cofins.
14. Contrariando a esta disposição, a SELITA solicitou ressarcimento do saldo
acumulado do crédito presumido da Cofins não cumulativa calculado sobre o valor
total do leite in natura recebido dos seus cooperados, não observando o limite
estabelecido no caput do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, vigente a época.
15. O valor devido da Cofins não cumulativa calculado sobre a venda dos produtos
derivados do leite in natura recebidos dos cooperados, utilizado como limite para
fins de apuração do crédito presumido, está demonstrado no quadro abaixo. Esses
valores foram extraídos da declaração apresentada pela SELITA, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01, e se encontram relacionados abaixo.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
5
16. O tratamento tributário previsto na IN RFB no 1.717, de 2017, mencionada
neste termo, está amparado e em observância ao disposto no art. no 100 e no 142
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
CONCLUSÃO
17. Neste trabalho foram glosados os créditos presumidos da Cofins não
cumulativa pleiteados acima do limite estabelecido no caput do art. 9o da Lei no
11.051, de 2004, conforme demonstrado abaixo:

A diretriz invocada pela fiscalização foi assentada pela DRJ, por ocasião da
inconformidade examinada. Restou decidido que a Recorrente como cooperativa
está sujeita ao critério legal indicado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 (dedução na
própria escrita fiscal) bem como, a restrição imposta pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Traslado trecho do voto:
Como se vê, para o período de formação do crédito, o artigo em foco garante às
pessoas jurídicas fabricantes de produtos lácteos destinados à alimentação
humana ou animal o direito de apurar créditos presumidos sobre insumos, entre
eles o leite in natura, adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperados
pessoas físicas; pessoas jurídicas que transportem, resfriem e vendam leite a
granel; e pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
Todavia, no período de apuração em exame, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
vedava o aproveitamento do crédito presumido por outra forma que não o da
dedução da própria contribuição apurada, não havendo autorização para que o
eventual saldo de crédito não aproveitado fosse solicitado por ressarcimento ou
compensação.
Ademais, o referido crédito presumido, no caso das sociedades cooperativas,
possuía ainda uma limitação de teto, conforme disposto no art. 9o da Lei no 11.051,
de 2004, também na redação vigente à época da formação do crédito sob exame:
[...]
O dispositivo acima estabelecia um limite que impedia a apuração e acumulação de
créditos presumidos calculados pela sociedade cooperativa, nos termos do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004.
A redação do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, entretanto, foi alterada pela Lei no
13.137, de 2015. O parágrafo único do citado artigo foi renumerado para parágrafo
1o e foi introduzido um novo, excluindo da limitação do caput o crédito presumido
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
6
apurado sobre o leite in natura recebido de cooperado. Confira-se a redação
consolidada do dispositivo:
(...)
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao art. 9o da
Lei no 11.051, de 2004, como se vê na disposição do inciso VI acima, teve sua
eficácia a partir no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da
lei. Logo, a limitação à acumulação dos créditos presumidos calculados pelas
sociedades cooperativas sobre o leite in natura recebido de cooperados foi
legalmente retirada apenas para períodos posteriores a 1 o de outubro de 2015.
A contribuinte, entretanto, entende que tal disposição tem caráter interpretativo e,
portanto, retroagiria no tempo, abarcando todo o crédito presumido
anteriormente calculado.
(...)
Portanto, o saldo do crédito presumido existente em 30/09/2015, de fato, pode ser
objeto de ressarcimento.
No entanto, no caso das cooperativas, o caput do artigo 9o da Lei no 11.051, de
2004, determina de modo muito claro que “direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004” calculado sobre o valor dos
bens utilizados como insumos, recebidos de cooperado, fica “limitado para as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados”.
Em outros termos, o direito que as cooperativas em geral possuem é calcular o
crédito presumido até o montante do débito devido. Não há que se falar, portanto,
em saldo de crédito que supere o valor do débito devido. Afinal, o direito ao
crédito possui um teto, de modo que o excesso deve ser estornado.
Especificamente em relação ao crédito presumido calculado pelas cooperativas de
leite (recebimento de leite in natura de cooperados) tal limitação foi extinta pelo
art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao art. 9o da
Lei no 11.051, de 2004, com vigência a partir de 01/10/2015. Portanto, apenas a
partir da vigência de tal dispositivo as cooperativas de leite podem calcular o
crédito presumido para além do débito devido.
Em sede recursal, a empresa Recorrente sustenta que na data do pedido de
ressarcimento já existia previsão legal para apuração do crédito presumido em
favor da cooperativa sobre o leite in natura adquirido de cooperado do mesmo
modo, a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido apurado e
acumulado em 2014.
Discute-se, portanto, a) a possibilidade de ressarcimento de crédito presumido de
PIS e COFINS nas aquisições de leite in natura de cooperado; e, b) o alcance do
teto do art. 9o da Lei no 11.051/2004, nas operações entre cooperativa e
cooperado.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
7
Histórico da legislação do crédito presumido sobre o leite in natura.
Consabido que para a promoção do desenvolvimento econômico e estímulo ao
mercado interno, incentivos fiscais são criados pelo legislador a exemplo da
outorga do crédito presumido veiculada por meio da Lei no 10.925/2004.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com
alíquota do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de importações e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno como, ainda, dispõe a
hipótese de apuração de crédito presumido nas aquisições de produtos de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal, veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide
Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de
2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifos nossos)
Vê-se autorizadas a pessoa jurídica e cooperativa adquirente do produto in natura
ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de pessoa física
ou de cooperado pessoa física; de cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
8
agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS devidas em cada
período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo texto
vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1)
Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2)
Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para a soja e
seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
3)
Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas
em cada período de apuração;
4)
Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária,
i. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
ii. Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in natura ou cru.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
9
No caso da Cooperativa, sociedade da ora contribuinte, existiam, ainda, outras
peculiaridades, que tratadas na Lei no 11.051/2004, in verbis:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004,calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.(Vigência)(Vide Lei
no 13.137, de 2015)(Vigência)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de
que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Consequentemente, além dos pressupostos supra listados, ao receber de
cooperado o produto in natura ou cru, o crédito presumido apurado pela
Cooperativa, em cada período de apuração, estava limitado ao valor devido de PIS
e COFINS sobre a receita bruta inerente às operações incorridas no mercado
interno dos derivados e após as deduções previstas no art. 15 da MP no 2.158-
35/20011.
O cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas alterações
na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma vez que com a
inclusão do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a autorizar o ressarcimento e
a compensação do crédito presumido apurado nos termos do caput do art. 8o
desta norma, confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário a partir da referida data, para:(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)

1 Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras,
até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
10
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação do ato de que trata o § 8o ;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de
1o de janeiro de 2019.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste
artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
[omissis]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
(grifos nossos)
Outra importante modificação se deu na alíquota aplicável, reproduz-se:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
11
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o
Poder Executivo na forma do art. 9o -A;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
E mais, a vedação anteriormente colocada pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 nas aquisições de produtos in natura ou cru junto a cooperado foi
extinta em relação a adquirente Cooperativa, com a inclusão do § 2o pela Lei no
13.137/20152, traz-se a cabo:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência) (grifos nossos)
Em adendo, destaca-se que o citado dispositivo teve validade apenas a partir de
01/02/2016, em observância ao inciso VI do art. 26 da Lei que indica a data de
vigência:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, observado o
disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5o e 10e insere o § 9o-A no art. 8o da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da publicação da
Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;

2 Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004 , passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o : (Vigência)
“ Art. 9o ...................................................
§ 1o ...........................................................
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado.”
(NR) (Vigência)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
12
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor da
regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18,19,20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo,22,23e ao inciso VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1o de maio de 2015;
VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o§ 19 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua publicação; e
VII - em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
(grifos nossos)
Logo, as inovações produziram efeitos na data de publicação da Lei no
13.137/2015, ocorrida em 19/06/2015. Desde então, a nova regra para apuração
do crédito presumido passou a ser, em suma:
1)
Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal por pessoal
jurídica ou cooperativa;
2)
Aplicação das alíquotas sobre aquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, de:
a.
60% para os produtos de origem animal e misturas ou
preparações de gordura ou óleo vegetal;
b.
50% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou
cooperativa habilitada;
c. 35% para os demais produtos;
d.
20% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou
cooperativa não habilitada;
3)
Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas
em cada período de apuração, ressarcimento ou compensação do saldo
acumulado, até a introdução do § 8o do art. 9-A;
4)
Mantida a impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária,
a.
Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei
no 10.925/2004; e,
b.
Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
5)
Eleito o ressarcimento ou a compensação, faz-se necessário observar o
prazo de transmissão do pedido ao período correspondente de apuração do crédito
presumido, sendo eles:
a.
ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do ato de
que trata o § 8o;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
13
b.
ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
c. ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
d.
ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e.
período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de 1o de janeiro de
2019;
6)
Atender critérios definidos pelo Executivo (§ 8o do art. 9-A).
O Poder Executivo regulamentou o art. 9-A por intermédio do Decreto no 8.533 de
30 de setembro de 2015 (alterado apenas em 2023 pelo Decreto no 11.732), ao
instituir o Programa Mais Leite Saudável, sendo beneficiária a empresa habilitada
na seguinte forma:
Art.17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput poderá ser
apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art.18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa
Mais Leite Saudável:
I- apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput do
art.7o; e II- comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável
ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20. Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que trata o
art.18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento notificará a pessoa
jurídica interessada para adequação no prazo de trinta dias, sob pena de
indeferimento do projeto ou do requerimento de habilitação provisória.
O referido Decreto ainda reproduziu trecho do art. 9-A de modo a confirmar a
viabilidade de ressarcimento ou compensação de crédito presumido acumulado
pelo adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, independentemente de
habilitação no Programa criado Decreto no 8.533/2015, colaciona-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista noart. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
14
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e V - relativamente aos créditos apurados no período
compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação
deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Em conclusão, peço venia para fazer um recorte do novo diploma legal e ilustrá-lo
em relação ao leite in natura, objeto do litígio:
ART. 9-A DA LEI 13.137/2015 (publicação em 19/06/2015)
LEITE IN NATURA
Saldo de crédito presumido
acumulado até o Decreto no
8.533/2015 (30/09/2015)
Saldo de crédito presumido acumulado a
partir do Decreto no 8.533/2015
(30/09/2015)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO
DEDUÇÃO NA ESCRITA
FISCAL
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
15
a) válido todo o valor apurado
até
30/09/2015;

b) nas aquisições de leite in
natura por pessoa jurídica ou
cooperativa*;
c) alíquota de 60%;
d) pode estar habilitada ou
não no Programa Mais Leite
Saudável;
e) obedecidos os prazos de
transmissão dos pedidos:
- ano-calendário de
2010, a partir de 01/10/2015;
-
ano-calendário
de
2011, a partir de 1o de janeiro
de 2016;
-
ano-calendário
de
2012, a partir de 1o de janeiro
de 2017;
-
ano-calendário
de
2013, a partir de 1o de janeiro
de 2018;
-
período
compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e 30/05/2014,
a partir de 1o de janeiro de
2019;
a) apurado no trimestre
do ano-calendário;
b) nas aquisições de
leite in natura por pessoa jurídica ou cooperativa (observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 20%;
d) dispensa de habilitação; ou, nos casos de descumprimento das
condições do Programa
Mais Leite Saudável.
a) apurado no
trimestre
do
ano-calendário;

b) nas aquisições
de leite in natura
por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa
(observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de
50%;
d) habilitação no
Programa
Mais
Leite Saudável.
*Ressalva para a Cooperativa que obrigada ao limite imposto pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 até 01/02/2016.
Feita a digressão legal e demonstrado que o crédito presumido de PIS e COFINS
está sujeito a prazos e normas próprias, avanço para o caso concreto.
Aplicação da norma ao caso concreto. Elemento probatório.
Recapitulando, o crédito apurado pela Recorrente compreende o 1o trimestre de
2014, com PER no valor de R$ 1.431.216,38, formalizado em 18/01/2019.
A empresa estava autorizada a apurar crédito presumido da contribuição desde
01/01/2016, quando já habilitada provisoriamente no Programa Mais Leite
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
16
Saudável, por meio do Processo no 21018.002300/2015-07 (Diário Oficial da União
no 55, Seção 3 de 22/03/2016).
Portanto, quando da transmissão do PER a empresa já estava definitivamente
habilitada no Programa Mais Leite Saudável (Ato Declaratório Executivo no 40 de
25/05/2017).
Conclui-se que os requisitos (i) período de apuração; (ii) data de transmissão do
PER/DCOMP; e, (iii) habilitação no Programa Mais Leite Saudável; foram
cumpridos pela Recorrente. Assim, a princípio, seria possível o pedido de
ressarcimento com base no inciso V, § 1o do art. 9-A.
E como bem colocado pela fiscalização, para os créditos presumidos apurados por
Cooperativa até o primeiro dia subsequente à entrada em vigor do § 2o do art. 9o
da Lei no 11.051/2004 (ocorrida apenas em 01/02/2016), inexistia previsão legal
autorizando a soma de toda a aquisição de leite in natura, estando o crédito
atrelado à operação de venda (receita bruta).
Por essa razão, estava válida a norma que limitava o crédito presumido de PIS e
COFINS a ser levantado (caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004) - matéria
vastamente abordada no tópico anterior.
Versando a questão sobre benefício fiscal, não é demais lembrar que a legislação
determina a interpretação literal da norma (art. 111 do CTN3) que disponha sobre
(i) suspensão ou exclusão de crédito tributário, (ii) isenção e (iii) dispensa do
cumprimento das obrigações acessórias, não cabendo, em vista disso, uma
interpretação extensiva, sob pena de violação do § 6o do art. 150 da Constituição
Federal.
Sobre o tema, é mansa e pacífica a jurisprudência do Judiciário, da qual me filio:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP 1.517.492/PR, POR
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação aos dispositivos do CPC/2015, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja a
legitimidade da inclusão do benefício fiscal da alíquota zero das contribuições ao
PIS e COFINS na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

3 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
17
2. A redução a zero da alíquota das contribuições ao PIS e COFINS, na forma
prevista no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004, não representa créditos, presumidos ou
não. Além disso, a pretensão da impetrante esbarra ainda na impossibilidade
contábil de sua consecução, visto que não há valores a serem contabilizados. A
aplicação da alíquota zero sobre suas receitas resulta em valor zero de tributo
devido a ser contabilizado. Em se tratando de tributação sobre o resultado, a
alíquota das contribuições ao PIS e COFINS reduzida a zero, nos termos do art. 1o,
I, da Lei 10.925/2004, embora não seja receita, diminui o custo e,
consequentemente, aumenta o lucro da empresa, impactando, assim, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Nessa perspectiva, o que a impetrante postula é uma
extensão da norma de desoneração das contribuições ao PIS e COFINS para o IRPJ e
a CSLL.
Mas, como norma de isenção, o art. 1o, I, da Lei 10.925/2004 está sujeito à
interpretação literal (art. 111, II, do CTN), que não comporta resultados
ampliativos ou aplicação de analogia, sob pena de afronta ao art. 150, § 6o, da
CF/1988.
3. Consoante destacou a decisão agravada, "é entendimento pacífico do STJ que
todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária,
acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa,
que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos,
benefícios, despesas etc. (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 15.3.2013). No mesmo sentido: REsp 1.349.837/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.12.2012; e REsp 1.310.993/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.9.2013" (AgInt no REsp
1.968.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
23/6/2022).
4. Não há amparo legal à pretensão da impetrante, e tampouco há como ser
aplicado o mesmo entendimento dos créditos presumidos de ICMS, objeto do
EREsp 1.517.492/PR, porquanto, sendo o benefício fiscal de alíquota zero das
contribuições ao PIS e COFINS concedido pela União, mesmo ente tributante do
IRPJ e da CSLL, não há a violação ao pacto federativo. Nesse sentido: STJ, AgInt no
REsp 1.924.358/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado
do TRF5), Primeira Turma, DJe de 5/10/2022; AgInt no REsp 1.968.861/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2022.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (grifos nossos)
Dois pontos importantes foram ventilados no decisum que (i) a norma isentiva
não comporta interpretações alargadas ou por simetria; e, (ii) não configura
receita a venda dos produtos dispostos no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004.
Retomando os fatos, dos produtos colocados à venda, os tributados foram
incluídos na base de cálculo das contribuições para apuração do crédito
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
18
presumido, a exemplo do SORO DE LEITE - ALIMENTACAO ANIMAL, CREME DE
LEITE GRANEL, CREME DE LEITE UHT, QUEIJO PROCES. CHEDDAR e QUEIJO
FUNDIDO, QUEIJO BABY GOUDA, DOCE DE LEITE e VARREDURA DE LEITE EM PO
25KG (RACAO), sendo afastados os produtos sujeitos à alíquota zero, constantes
no rol do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Sendo assim, não vejo como conceder o crédito buscado pela Recorrente, eis que
o seu pleito esbarra na restrição legal em relação ao período do crédito apurado,
sendo este o lapso temporal de observância das normas aplicáveis.
O Colendo STJ, mediante o Tema Repetitivo no 1.051, condicionou a existência do
crédito tributário à ocorrência do fato gerador. Frente a isso, conclui-se que a
legislação vigente aos fatos que estabelecerá os critérios legais necessários.
Restou fixada a tese infra:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
À vista disso, induzir o emprego das normas vigentes à data do pedido de
ressarcimento, considerando esta demarcação obrigatória, é fazer letra morta ao
limite do crédito imposto pelo caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004. E se assim o
fosse, como mostrado anteriormente, não só estaríamos desatendendo a regra do
art. 111 do CTN, como a própria Constituição Federal, vez que o benefício ‘nasce’
com a imposição legal, ou seja, por meio de norma específica, confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[omissis]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
(grifos nossos)
Logo, o direito da Recorrente adveio com a redação do § 2o no art. 9o, incluído
apenas em 2015, por meio da Lei no 13.137/2015.
Embora compreenda a irresignação da Recorrente, não há previsão legal para o
pleito da Recorrente em relação ao crédito presumido apurado no 1o trimestre de
2014.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.919 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725582/2020-86
19
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 364
DF CARF MF
Original